Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA.
2. As partes devem respeitar o acordo firmado por elas, pois vigoram no direito brasileiro os Princípios da Liberdade de Contratar e do Efeito Vinculante dos Contratos. No caso, há expressa previsão no sentido da possibilidade de rescisão unilateral, como resta comprovado pelo item 9 dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital.
3. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, não há se falar em reparação por dano moral ou ilícito a ser constatado no cancelamento da conta do apelante.
4. Recurso conhecido e não provido.